Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-03.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.149.280/0001-18 (APELANTE), ANA BEATRIZ SEGANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 073.987.669-47 (ADVOGADO), JORGE ALEXANDRE DIAS AVILA - CPF: 389.320.160-20 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), VALERIA JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 259.361.708-02 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.149.280/0001-18 (APELADO), ANA BEATRIZ SEGANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 073.987.669-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E PESQUISA, SELEÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS DE TODOS OS DIÁRIOS DE JUSTIÇA DO BRASIL - CONTRATO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA NORMA CONSUMERISTA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI RESPEITADO – PERDA DE PRAZO DO ADVOGADO – DANOS MATERIAL E MORAL - CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O autor utiliza os serviços prestados pela 1ª Requerida, não como destinatário final, mas como meio e utilidade ao melhor desenvolvimento de sua atividade profissional, por esta razão entendo que o caso seja de plena aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes.

2. Não há prova no sentido contrário de que houve a tempo e modo, a devida notificação de publicação judicial nos autos supracitados, com referência ao nome do autor, por esta razão, configurado está o descumprimento contratual capaz de impingir prejuízos ao consumidor. Não desincumbiu a requerida do seu ônus de prova nos termos do artigo 14, §3º incisos do CDC.

3. O dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5ª Edição, pág. 1381/82).

4. Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 010385-03.2020.8.11.0003 interpostos por ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. (1ª apelante) e AIG SEGUROS BRASIL S/A (2ª apelante) contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por IGOR GIRALDI FARIA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 180369294 JULGOU PROCEDENTE o pleito inicial, condenando as demandadas solidariamente a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Condenou ainda as requeridas, na forma solidária, ao pagamento do dano material, cuja importância deverá ser apurada em liquidação de sentença, devendo o autor comprovar o prejuízo financeiro/material em relação ao feito nº 0239723-93.2014.8.09.0044.

Por fim condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignadas ambas as requeridas interpuseram recurso de apelação cível.

Em suma, aduz a 1ª recorrente, ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA – EPP, sob o ID nº 180369298, que inexiste relação de consumo entre as partes, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sob a legação de que o autor não é destinatário final do serviço, utilizando na sua atividade como meio na prestação do serviço e como fomento de sua atividade. Combateu a inversão do ônus da prova aplicado pelo juízo a quo no feito.

Sustentou tese de ausência dos requisitos da responsabilidade civil à apelante. Que houve intimação do outro causídico do cliente nos autos nº 0239723-93.2014.8.09.0044.

Refutou a condenação aos danos materiais correspondente às despesas tidas pelo apelado em relação ao feito nº 0239723-93.2014.8.09.0044 a ser apurado em sede de liquidação de sentença, pois segundo alega, necessário se faz a demonstração do dano sofrido, não podendo restar para a liquidação da sentença a apuração acerca da existência de tais danos e, se existentes, a sua quantificação. Que não há prova do dano material sofrido pelo apelado.

Alegou que nos autos de desoneração de alimentos nº 0239723- 93.2014.8.09.0044 – processo que originou a presente demanda – foi entabulado um acordo no qual o apelado, que patrocinava a pessoa de JOÃO BATISTA DE LIMA, teria arcado com o valor dos honorários no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Arguiu pelo julgamento conforme a teoria da perda de uma chance (análise das chances sobre o êxito de oportunidade perdida), a sustentar alegação de que o apelado não suportou qualquer dano advindo do suposto “não recebimento da publicação”, tendo apenas suas expectativas frustradas, pois seu cliente jamais seria exonerado de pagar os alimentos.

Defendeu alegação da inexistência do dano moral ante o descumprimento contratual não tem o condão de gerar a indenização por dano. Rechaçou o fundamento de que “a perda do prazo processual acarreta inequivocamente abalo na reputação do autor”, porquanto não se trata de dano moral in re ipsa.

Sob a eventualidade de manutenção da condenação aos danos morais, arguiu pela aplicação da razoabilidade e proporcionalidade a fim de reduzir o quantum condenatório.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença seja afastada a aplicação do CDC/inversão o ônus da prova, e julgar improcedente a ação. Ou subsidiariamente reduzir o quantum indenizatório aos danos morais.

Já a 2ª Requerida, AIG SEGUROS BRASIL S/A, em suas razões recursais sob o ID nº 180363904, apresentou alegações de ausência da falha do autor advogado no âmbito do processo nº 0239723- 93.2014.8.09.0044, em vista que havia outro procurador constituído nos autos do processo e que este, apesar de ter sido intimado acerca do acórdão que inadmitiu recurso especial, optou pela não interposição do Agravo em Recurso Especial. Que para que haja indenização securitária correspondente, deve se aferir o real prejuízo suportado pelo terceiro em decorrência da falha do segurado.

Defendeu aplicação da teoria da perda de uma chance no caso.

Combateu o quantum em condenação a título por danos morais, para que seja mantido o valor máximo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como outrora sentenciado.

Asseverou pela da necessidade de reconhecimento da aplicação da franquia prevista no seguro de responsabilidade civil profissional contratado

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para em reforma da sentença, julgar totalmente improcedente a demanda, revertendo-se os ônus sucumbenciais impostos a seguradora recorrente.

Contrarrazões da 1ª Requerida/apelada sob ID 180363908, e do Apelado/autor sob o ID nº 180363909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que lhe move IGOR GIRALDI FARIA, doravante denominado recorrido, em desfavor de ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. e AIG SEGUROS BRASIL S.A., ambas recorrentes, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor de como advogado, contratou com a ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, serviços de acompanhamento de publicações judiciais para notificá-lo sempre que houvesse atos processuais.

Contudo, alegou que no dia 10.05.2019 foi surpreendido com a certidão de trânsito em julgado relativo ao processo de nº 0239723-93.2014.8.09.0044 (ação de desoneração de alimentos), com tramite em Comarca de Formosa/GO.

Que não localizou qualquer publicação acerca desta movimentação processual. Que ante a desídia da 1ª requerida, o autor teve que suportar com o prejuízo financeiro de R$ 65.000,00, vez que foi compelido a fazer acordo no processo nº 0239723-93.2014.8.09.0044.

Requer e seu pedido, a reparação aos danos materiais e morais sofridos.

O juiz a quo sob o ID nº 180369294 prolatou sentença para JULGAR PROCEDENTE o pleito inicial, condenando as demandadas solidariamente a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Condenou ainda as requeridas, na forma solidária, ao pagamento do dano material, cuja importância deverá ser apurada em liquidação de sentença, devendo o autor comprovar o prejuízo financeiro/material em relação ao feito nº 0239723-93.2014.8.09.0044.

Por fim condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignadas ambas as requeridas interpuseram recurso de apelação cível.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos manejados comportam conhecimento, o que passo a análise e julgamento em voto.

Incontroverso fato da contratação pelo autor dos serviços de acompanhamento de publicações judiciais para notificá-lo sempre que houvesse atos processuais que o incluísse, nominalmente, nos Diários de Justiça do Brasil.

Desta forma pelo fato do autor utilizar os serviços prestados pela 1ª Requerida, não como destinatário final, mas como meio e utilidade ao melhor desenvolvimento de sua atividade profissional, entendo por esta razão que o caso seja de plena aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes, por contrato cujo objeto – Cláusula 4.1: “A Advise fornece serviços de busca e pesquisa, seleção e disponibilização das publicações jurídicas de todos os Diários de Justiça do Brasil, onde conste o seu nome em conformidade com o cadastro principal na Seccional da OAB ou em variações do seu nome,... aprovadas por nossa equipe e inseridas no sistema.”, que por consequência mitigam a teoria finalista diante do notório desequilíbrio de conhecimento entre as partes, diante da situação em que se discute dos serviços em que o autor é tecnicamente hipossuficiente em relação à prestadora Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda.

Nesta toada, entendo por correta decisão do Juízo do feito quanto da aplicação plena do CDC no caso, inclusive com a decisão de inversão do ônus da prova às requeridas.

Dito isto, após revisita aos autos por seus fatos e comprovações, é fato notório de fácil constatação, que a 1ª Requerida em sua incumbência contratual de disponibilização das publicações jurídicas de todos os Diários de Justiça do Brasil em nome do contratante, no caso o autor, deixou de bem prestar o serviço, ao não notificá-lo de publicação judicial de decisão nos autos de nº 0239723-93.2014.8.09.0044, no DJE nº 2727, que a toda evidência consubstanciou em sua má prestação do serviço contratado junto ao consumidor.

Não há prova no sentido contrário de que houve a tempo e modo, da devida notificação de publicação judicial nos autos supracitados, com referência ao nome do autor, por esta razão, configurado está o descumprimento contratual a impingir prejuízos ao consumidor. Não desincumbiu a requerida do seu ônus de prova nos termos do artigo 14, §3º incisos do CDC.

Escorreita sentença em seus fundamentos que em conclusão exarou que não se desincumbindo a 1ª ré de demonstrar a inexistência do ato ilícito, tem-se, como inquestionável, a existência do dever reparatório pretendido.

E ainda bem salientou que ao que concerne ao dano material, em razão do acordo realizado pelo autor nos autos da ação nº 0239723-93.2014.8.09.0044 (ação de desoneração de alimentos), envolver outros três processos, com as mesmas partes e o mesmo objeto, a parte não delimitou qual o importe devido especificamente ao processo sob o nº 0239723-93.2014.8.09.0044, sub judice, decidindo o mérito da questão, a proceder o pedido de reparação aos danos materiais, postergando o quantum indenizatório a se apurar em liquidação de sentença.

Já o que pertine a arguição ausência de DANO MORAL, necessário conceituar o que venha a ser o dano em si, que em sua melhor definição “é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas” (Danos á pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157).

Neste espeque nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento ensejará em reparação, por não ocasionar o dano em si, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, principalmente quando atinge a honorabiliadade, a personalidade, a dignidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa.

Assim sendo, resta evidenciada a falha na prestação de serviços perpetrada pela 1ª requerida. Dessarte, a meu viso, tenho que a situação narrada pelo autor ultrapassou o mero aborrecimento. Ao contrário do que sustenta a ré, há prova concreta de que a perda de prazo recursal pelo não recebimento da publicação gerou danos de ordem moral ao autor, que maculou o bom nome profissional perante a sociedade e principalmente junto aos seus clientes.

Em resumo, o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5ª Edição, pág. 1381/82).

Neste importe, porquanto reputo justo e adequado ao caso concreto o valor da indenização moral, o quantum fixado em sentença de primeiro grau atende aos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos, bem como observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Impõe-se desta forma sua manutenção.

Não há reparos a se fazer em sentença combatida, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos e fundamentos da sentença.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024